Tribunal: TJDFT
Processo: 0737912-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS DEVEDORES. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA POR UM DOS DEVEDORES. SOLIDARIEDADE QUANTO AO DÉBITO REMANESCENTE. COBRANÇA DO VALOR INTEGRAL DA CONDENAÇÃO DE UM ÚNICO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. De acordo com o art. 264, do Código Civil - CC, ficou estabelecida entre as disposições gerais do instituto das obrigações solidárias, que “Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda”.
2. A doutrina descreve que a ocorrência prática da solidariedade passiva é muito comum e que esse tipo de solidariedade existe quando, em determinada obrigação, concorre uma pluralidade de devedores, cada um deles obrigado ao pagamento de toda a dívida. O que caracteriza essa modalidade de obrigação solidária é exatamente o fato de qualquer dos devedores estar obrigado ao pagamento de toda a dívida.
3. Considerando que houve apenas a quitação parcial da dívida solidária por parte da agravante, entendo que de forma prudente e de acordo com a legislação pátria foi determinado o bloqueio dos valores pendentes para o cumprimento integral da dívida em questão, das contas da recorrente, resguardando o direito da agravada.
4. Em relação aos valores questionados pela agravante tanto no pedido principal quanto subsidiariamente, entendo que eventual excesso necessita ser devidamente analisado com a efetiva dilação probatória, não cabível em cognição sumária, visto que a recorrida apresentou cálculos diferentes dos ora debatidos pela recorrente.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
6. Agravo Interno prejudicado.